Tribunal: TRF3
Processo: 0024836-66.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
329/1327)

0024836-66.2015.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024836-66.2015.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: JOAO BATISTA EMILIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA EMILIO

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Não restou evidenciada a apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") para conduzir o INSS ao indeferimento imediato, nem omissão do segurado em eventual complementação de documentação. A saber, não houve desídia do segurado.

- O ente previdenciário não se desincumbiu do dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova coligida na via administrativa; circunstâncias todas a afastar o reconhecimento da falta de interesse de agir da parte autora.

- Considerando-se o decidido pelo STJ no julgamento do Tema n.o 1.124, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, deve ser fixado na data da citação.

- Juízo de retratação positivo.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0024836-66.2015.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: JOAO BATISTA EMILIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA EMILIO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especiais, de períodos laborados em condições insalubres, para fins de concessão da aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo.

Julgado parcialmente procedente o pedido, sobreveio acórdão anulando a sentença, para a realização de perícia técnica em juízo, o que veio a ser feito, sobrevindo, na sequência, nova decisão definitiva, julgando parcialmente procedente o pleito formulado, deixando de conceder a aposentadoria.

As partes apelaram. O autor requerendo o reconhecimento da especialidade dos períodos não enquadrados como especiais pela sentença, com a concessão da aposentadoria; e o INSS pleiteando a revogação da justiça gratuita e a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a não comprovação da efetiva exposição a agentes agressivos de forma habitual e permanente.

Revogada a justiça gratuita, recolhidas as custas processuais, a 8.a Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento ao recurso do autor, concedendo a aposentadoria especial, a partir da DER.

O INSS, então, opôs embargos de declaração, alegando falta de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo e tendo em vista a comprovação do tempo especial com documento juntado somente no processo judicial, sendo o benefício devido a partir da data da juntada do documento novo, tendo esta turma julgadora negado provimento aos declaratórios.

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo INSS, sobreveio decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte, determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, diante do julgamento dos RESP n.os 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1.124) pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Na hipótese vertente, verifica-se que a 8.a Turma enquadrou os períodos compreendidos entre 16/11/1982 a 28/6/1988, como especiais pela categoria profissional, com base na carteira de trabalho que integrou o processo administrativo.

E em relação aos períodos de 13/7/1989 a 4/3/1997 e de 1/1/1989 a 21/3/2012, a parte autora apresentou com o processo administrativo o PPP, emitido em 23/3/2010, Laudo Técnico e PPRA (Id. 89624921, pp. 39/48), sendo que no presente feito foi juntado novo PPP retificado em 15/4/2013 e laudo técnico, e ainda, realizada a perícia técnica judicial, confirmando a exposição da parte autora ao ruído, acima do limite legal.

Assim, não restou evidenciada a apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") para conduzir o INSS ao indeferimento imediato, nem omissão do segurado em eventual complementação de documentação. A saber, não houve desídia do segurado.

Ademais, o ente previdenciário não se desincumbiu do dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova coligida na via administrativa; circunstâncias todas a afastar o reconhecimento da falta de interesse de agir da parte autora.

Outrossim, considerando-se o decidido pelo STJ no julgamento do Tema n.o 1.124, tendo em vista a comprovação de período especial, com base em documentos juntados na presente demanda, deve ser observado o item 2.3. acima referido, sendo o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação fixado na data da citação.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, proponho seja alterado o julgamento no tópico em que define o termo inicial de pagamento do benefício, fixando-o na data da citação, mantendo, no mais, a decisão proferida por esta Turma julgadora.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Não restou evidenciada a apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") para conduzir o INSS ao indeferimento imediato, nem omissão do segurado em eventual complementação de documentação. A saber, não houve desídia do segurado.

- O ente previdenciário não se desincumbiu do dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova coligida na via administrativa; circunstâncias todas a afastar o reconhecimento da falta de interesse de agir da parte autora.

- Considerando-se o decidido pelo STJ no julgamento do Tema n.o 1.124, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, deve ser fixado na data da citação.

- Juízo de retratação positivo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora e alterou o julgamento no tópico em que define o termo inicial de pagamento do benefício, fixando-o na data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão